Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. M. P. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FASE INVESTIGATIVA. NÃO PAGAMENTO DE IPTU/TLP. FISCO. MEIOS PRÓPRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS. NÃO CONFIGURADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não obstante cabível a decretação da medida excepcional da prisão preventiva, na fase de investigação, nos termos que dispõe o art. 311 do Código de Processo Penal, referida medida deve ser aplicada para casos excepcionalíssimos e contemporâneos, uma vez que os pressupostos para a decretação da prisão preventiva confundem-se com os elementos para o oferecimento da denúncia e consequente deflagração da ação penal por parte do M. P.
2. O Fisco dispõe Procuradorias especializadas, de integrantes dos mais seletos do meio jurídico, de instrumentos próprios e suficientes para o Estado garantir os seus direitos decorrentes de impostos, já garantidos por cláusulas "propter rem", isto é, os próprios bens já se vinculam ao pagamento dos tributos deles decorrentes, bem como para reprimir comportamentos ilegais de contribuintes, com imposição de penalidades administrativas previstas em lei, não se podendo admitir que se decrete a prisão como forma de coibir o inadimplemento de impostos.
3. Representado que se encontra atualmente cumprindo pena definitiva no regime semiaberto, isto é, pessoa presa e apenas em gozo de benefício domiciliar humanitário, proveniente de decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus pendente de julgamento do mérito, a quem reclamações de abusos ou descumprimentos de deveres devem ser dirigidos.
4. Não demonstrada à pertinência necessária entre a medida de monitoração eletrônica com a vinculação dos fatos investigados, nem tampouco a sua efetividade com o objetivo principal da referida medida consistente no impedimento do cometimento de novas infrações penais, o seu indeferimento é medida que se impõe.
5. Negado provimento ao recurso. Maioria.